Tribunal: TJMT
Processo: 0003164-31.2017.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003164-31.2017.8.11.0022
Apelação no 0003164-31.2017.8.11.0022
Apelante: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Apelada: FRANCISCA SANTANA DE BRITO
Vara Única da Comarca de Pedra Preta
Cuida-se de Cumprimento de Ação Declaratória de Ilegalidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por Francisca Santana de Brito em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
Pela petição juntada no id. 77288475 as partes noticiam a entabulação de acordo e pedem a homologação do pacto que firmaram.
Ajustaram que a reclamada pagará à parte reclamante o valor dos honorários sucumbenciais de R$1.000,00, que será realizado no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis a partir do protocolo do termo e mediante depósito na conta do advogado do autor.
Acordaram que após integral pagamento do valor ora acordado, a parte reclamante e seu patrono outorgam a mais ampla, plena, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar, seja a que título for, em juízo ou fora dele, no presente ou no futuro, com relação a todos os pedidos, custas e eventuais danos experimentados em virtude dos fatos que geraram a presente demanda, inclusive morais.
Ficou estabelecido também que eventuais custas finais ficarão a cargo da empresa ré.
Assim, considerado tratar-se de ato de livre vontade das partes, homologa-se, forte no art. 932, I, do CPC, o pacto apresentado pelas partes, nos exatos termos da petição juntada no id. 77288475.
Eventual pedido de cumprimento do pacto e/ou de extinção de ação há que ocorrer na origem.
Cuiabá, 19 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator